Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-67.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001788-67.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH - CPF: 048.777.801-49 (RECORRIDO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PERTENCENTE AOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. SERVIDORA COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO. SENTENÇA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar o Estado

ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (04.02.2016), a ser apurado por meio de liquidação de sentença.

2. Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos, uma vez que a recorrida possui vínculo contratual com o Estado.

3. O servidor público que mantêm vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração, não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação decorrente da conversão errônea do Cruzeiro Real para URV, tendo em vista que na vigência do contrato temporário, o vínculo estatal/administrativo é específico, estando fixado na avença o valor dos proventos em razão daquele determinado cargo.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema nº 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para

ao pagamento de 11,98% da diferença salarial apurada na conversão de sua remuneração para URV, sobre cada parcela, devendo incidir até a efetiva incorporação do percentual com a reestruturação da carreira, bem como sobre os reflexos salariais, limitando-se ao período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação (04.02.2016), a ser apurado por meio de liquidação de sentença.

O Estado de Mato Grosso, nas razões do recurso, sustenta, em linhas gerais, que a recorrida não faz jus à reposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, uma vez que possui vínculo de natureza temporária com a administração pública.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O
Parquet
manifestou-se pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pertencente aos quadros do Poder Executivo Estadual, vinculada a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE para exercer a função de contadora na Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso – SINFRA,
por meio de contrato temporário (cargo comissionado)
, com a finalidade de discutir eventual direito de incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV e o respectivo pagamento das diferenças desde setembro/2008.

Os indivíduos que celebram com a Administração Pública um vínculo de caráter eventual e desempenham função temporária (que é função autônoma, por não estar vinculada a cargo ou emprego), não fazem jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV, uma vez que os direitos e obrigações recíprocos são constituídos nos termos do contratos e, por consequência, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar o imediato patrimônio jurídico das partes, gerando direitos somente com relação ao pactuado no contrato de trabalho.

Dessa forma, em se tratando de servidora com vínculo de natureza temporária, inexiste direito à conversão da Unidade Real de Valor - URV. Este é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

E M E N T A - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV. 2- Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 0000798-69.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)

"APELAÇÃO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA INEXISTÊNCIA.
Nem de perto nem de longe se pode, cogitar de existência de defasagem remuneratória, decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - UR V, quando se cuida de contrato de prestação de serviços por tempo determinado. Recurso não provido
." (Ap 145243/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1310312018, publicado no DJE 22/03/2018).

A esse respeito, a Turma Recursal deste Tribunal segue a mesma linha pensamento:

- RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR –
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO
– INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O servidor que possui vínculo de natureza temporária com a Administração Pública
(servidor comissionado no cargo de assistente jurídico
), não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV
– Unidade Real de Valor. 2. Ademais, ainda que eventual direito material tivesse sido evidenciado, ainda assim, ocorrida a prescrição da pretensão, diante do marco inicial ser a reestruturação da carreira, de muito ultrapassada em relação ao momento de distribuição da ação. 3. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0007223-64.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença impugnada e julgar os pedidos improcedentes, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021